Tribunal: TJES
Processo: 0012010-40.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012010-40.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AP
ELAÇÃO CRIMINAL.
H
OMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
DECISÃO MANIFESTADAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VEREDITO QUE ENCONTRA AMPARO NO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO AO PROCESSO.
DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA
P
ENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
.
INVIABILIDADE.

QUANTUM
DE AUMENTO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. EXASPERAÇÃO.
AUMENTO DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE
ATENUANTE.
POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Tribunal do Júri, que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o réu dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, do ECA), condenando-o, todavia, pelo crime de homicídio triplamente qualificado – por motivo torpe, mediante emboscada e com resultado de perigo comum (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP), fixando-lhe a pena de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia, no dia 07 de julho de 2021, no bairro Cidade da Barra, em Vila Velha/ES, Gabriel Silva dos Santos, em concurso com um adolescente e outro indivíduo não identificado, perseguiu a vítima, integrante da facção criminosa rival (“Beco”), sendo os autores integrantes do “Lajão”. Após tentativa frustrada de ataque, os agressores armaram emboscada nas imediações da residência da vítima. Quando o ofendido deixou o local onde se refugiava, foi alvejado com disparos de arma de fogo, que causaram sua morte. O crime teve como motivação a rivalidade entre as facções e foi praticado em via pública, com risco à integridade de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando novo julgamento; (ii) examinar se a dosimetria da pena deve ser reformada, especialmente quanto ao aumento da pena-base em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e à fração de redução aplicada pela atenuante da menoridade relativa.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao
p
edido de novo julgamento
, entendo que não se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A materialidade restou comprovada pelo laudo cadavérico e a autoria foi confirmada por diversos elementos probatórios, em especial os depoimentos da companheira da vítima, que reconheceu o réu como um dos autores armados no local do crime, bem como os relatos do policial responsável pela investigação, que destacou o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas e a rivalidade entre facções como motivação do homicídio.

O depoimento do adolescente, que assumiu a execução dos disparos, não apresentou elementos suficientes para excluir a coautoria do réu, tampouco invalidou os demais elementos de convicção produzidos nos autos. Assim, não há amparo legal para a cassação do veredicto popular.

Acerca do
ped
ido de readequação da pena-base
, assiste razão à defesa. A pena-base foi fixada inicialmente em 19 anos de reclusão, com fundamento em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: a “culpabilidade” e os “motivos do crime”. Ainda que ambas estejam presentes, a majoração foi considerada exacerbada. Aplicando-se o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, a pena-base foi redimensionada para 16 anos e 6 meses de reclusão.

Em relação ao
pedido de revisão da fração de redução pela atenuante da menoridade relativa
, também merece acolhida. A fração anteriormente adotada de 2 anos mostrou-se desproporcional. Considerando a ausência de previsão legal e adotando o critério de 1/6, fixou-se pena provisória em 13 anos e 9 meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, a pena definitiva foi mantida em 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

V. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012010-40.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RAFAEL RODRIGUES MARTINS
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A, VINICIUS BASTOS RODRIGUES - ES41010

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
GABRIEL SILVA DOS SANTOS
,

contra a sentença de id. 14677960, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Tribunal do Júri, que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVENDO o acusado dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90),
CONDENANDO-O
, todavia, pela prática do crime de
homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, mediante emboscada, além de ter resultado em perigo comum
(art. 121, §2º, I, III e IV, do CP), à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (id. 14677962), a defesa pretende:

[1] a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando que os jurados decidiram de forma manifestamente contrária à prova dos autos; e

[2] a revisão da dosimetria, com vistas a redução da pena-base ao mínimo legal.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese que, no dia 07 de julho de 2021, no Bairro Cidade da Barra, em Vila Velha/ES, o apelante, em conjunto com o adolescente P. H. S. P. e outro indivíduo não identificado, passou a perseguir Rafael Rodrigues Martins, conhecido como “Alemão”, integrante de facção rival (“Beco”), sendo os autores membros da facção “Lajão”.

Ao perceber que Rafael havia parado para ajustar a corrente da bicicleta, os três se mobilizaram para atacá-lo, mas ele conseguiu se abrigar na casa de um conhecido. Posteriormente, os agressores realizaram uma emboscada nas proximidades da residência da vítima. No momento em que esta deixou o abrigo e seguia para sua casa, foi alvejada por disparos de arma de fogo, realizados pelo grupo, resultando em sua morte.

A motivação do crime foi a rivalidade entre facções criminosas. O homicídio foi praticado com emprego de arma de fogo em via pública, durante o dia, colocando em risco a integridade de terceiros.

Passo, então, a análise dos pedidos.

Quanto ao pleito de
cassação do julgamento popular por contrariedade às provas dos autos
, sabe-se que o Tribunal do Júri é soberano para decidir os casos de crimes dolosos contra a vida, e mais, firmou-se a uníssona jurisprudência de que a cassação do veredicto popular, somente é viável, quando a decisão se mostrar totalmente infundada, sem qualquer substrato nas provas constante nos autos.

Inicialmente, registro que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 88/89).

Em relação à autoria, não obstante as alegações defensivas, verifico que também resta suficientemente comprovada nos autos, especialmente pela prova oral, de modo que, a decisão tomada pelos jurados, quanto ao ponto, não se revela manifestamente contrária às provas produzidas.

Nesse sentido, a testemunha JHENIFER SPITALETI PARAÍSO (companheira da vítima), relatou que viu o réu no local dos fatos, portando arma de fogo, e agindo em conjunto com outro indivíduo. Essa versão foi confirmada em juízo (mídia de fl. 244), e por meio de auto de reconhecimento fotográfico (fls. 44/46 – id. 15940153).

Ressalta-se que, em plenário, (id. 40781324), foram colhidas novas declarações, as quais corroboram a autoria em relação ao apelante.

Outrossim, o policial civil
É
RICO VINÍCIUS ASSIS CORRÊA
, responsável pela investigação, destacou o reconhecimento formal da autoria, e a interligação do recorrente com o tráfico de drogas local, fator determinante para a motivação do crime.

O menor
P.
H. S. P.
, embora tenha assumido a execução dos disparos, não apresentou justificativas plausíveis para a exclusão da participação do réu, o que fragiliza sua retratação em juízo.

Portanto, pelo caderno probatório exposto, a condenação do apelante deve ser mantida.

Em relação a pena
aplicada
, entendo que a sentença demanda pequena correção.

Compulsando a decisão em apreço, verifico que,
na primeira fase
, a MM. Juíza Presidente do Tribunal do Júri, fixou a pena-base do réu, em 19 (dezenove) anos de reclusão, tendo em vista, a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a “
culpabilidade
” do agente e os “
motivos do crime
”.

A
“
culpabilidade
”
do réu, de fato, ultrapassou o juízo de reprovação ínsito à espécie, uma vez que, conforme bem enfatizou a Magistrada, houve uma execução fria da vítima, com disparo certeiro, em via pública e com risco comum.

Os
“
motivos do crime
”
também não lhe favorecem, porquanto restou comprovada, a atuação do réu no tráfico de drogas da região, conforme elementos constantes nos autos (id. 15940153, fls. 5/6).

Todavia, entendo que o
quantum
de pena aplicado se deu de maneira exacerbada.

É certo, que a lei não estabeleceu um critério fixo para o aumento da pena-base, para cada circunstância judicial avaliada. O magistrado é livre para determinar o
quantum
de aumento, desde que, apresente, fundamentação razoável, de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Ocorre que, muito embora não haja previsão legal para a quantidade de aumento promovido na
primeira fase da dosimetria
, a orientação jurisprudencial majoritária, a qual adoto, aconselha a utilização da fração de 1/8 (um oitavo), do intervalo entre as penas máximas e mínimas cominadas ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável.

Portanto, diante da presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a “culpabilidade” e os “motivos do crime”, adotando o critério acima mencionado, fixo a pena-base do recorrente em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda
fase
, não há agravantes a serem sopesadas. Por outro lado, presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), a reprimenda do acusado foi reduzida no
quantum
de 02 (dois) anos de reclusão.

Todavia, tenho que a redução da pena se deu de forma desproporcional.

Embora entenda que, diante da ausência de previsão legal, o
quantum
de aumento e diminuição da pena, pela incidência de agravantes e atenuantes, fique ao prudente arbítrio do julgador, não sendo obrigatória a utilização de qualquer percentual, penso que, no presente caso, a fração de 1/6 (um sexto) para referida circunstância atenuante se mostra mais adequada à espécie.

Assim, estabeleço a pena provisória em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase
, ausentes causas de diminuição ou de aumento da pena, concretizo a reprimenda do acusado em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Mantenho o regime fechado para início de cumprimento da pena (CP, art. 33, §2º, “a”).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
para:

[1] readequar o
quantum
de aumento aplicado em decorrência da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como

[2] aumentar o
quantum
de diminuição de pena em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, reajustando a reprimenda do réu para o patamar de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Mantenho, no mais, os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.